Tribunal: TJMT
Processo: 1013712-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 26.812.719/0001-10 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), NEIVA SOUSA AQUINO - CPF: 362.979.171-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM REGISTRO NA MATRÍCULA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO QUANTO A IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL – EXTRATO DE DÉBITO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EXPEDIDO EM NOME DO ADQUIRENTE E POSSUIDOR DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução apresentados nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE em face de IZONILDES PIO DA SILVA e NEIVA SOUZA AQUINO PIO para execução de taxas condominiais referente ao período de julho/2019 a fevereiro/2020 no valor de R$ 4.317,71 (quatro mil trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos).

2.

O Condomínio não alega desconhecer a alienação do imóvel, restando incontroverso que possuía conhecimento da imissão de terceiros na posse unidade imobiliária, tanto que o extrato de débito das taxas condominiais foi expedido em nome do adquirente.

3.

Da notícia de adimplemento do débito em debate por terceiro, e da extinção da execução, advém perda do objeto do presente recurso, ainda que parcial, eis que não mais subsiste a dívida objeto dos embargos.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos a execução apresentados nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE em face de IZONILDES PIO DA SILVA e NEIVA SOUZA AQUINO PIO para execução de taxas condominiais referente ao período de julho/2019 a fevereiro/2020 no valor de R$ 4.317,71 (quatro mil trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos).

Em suas razões recursais sustentam que não são mais proprietários do imóvel desde o ano de 1994, quando realizaram a alienação do imóvel para o Sr. Christian Jacob de Melo, que, por sua vez, reside até a presente data no local. Buscam a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente execução.

Sobreveio no id no 76638498 manifestação do exequente Condomínio Residencial Várzea Grande requerendo a desistência da ação, em razão de acordo pactuado por terceiro interessado (Sra. Sandra Lubiana Jacob de Melo).

Em seguida, foi proferida decisão homologatória do acordo entabulado entre as partes, oportunidade em que o processo foi extinto sem julgamento de mérito, com a remessa dos autos ao Juízo de Origem.

Por sua vez, a parte Executada, considerando que o acordo entabulado foi realizado com terceiro interessado, bem como a pendencia do julgamento do recurso inominado, requereu o prosseguimento do feito para análise das razões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Segundo consta na petição inicial, o exequente é credor dos executados do valor de R$ 4.317,71, correspondente às taxas e despesas condominiais com vencimentos em julho/2019 a fevereiro/2020;

Os executados, por sua vez, alegam a responsabilidade do adquirente do imóvel, Sr. Christian Jacob de Melo, pelo pagamento das taxas condominiais, visto que houve a alienação do imóvel em 1994, fato conhecido pelo próprio exequente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber se o promitente vendedor de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, não averbado no cartório de registro de imóveis, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de cotas condominiais em atraso proposta pelo condomínio.

Importa consignar que as despesas condominiais, compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA INCORPORADORA. APENAS COM A POSSE EFETIVA NA UNIDADE, RESULTANTE DA ENTREGA DAS CHAVES PELA INCORPORADORA, O ADQUIRENTE TORNA-SE RESPONSÁVEL PELAS TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA POR PERÍDODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. Aduz o Condomínio autor que, até a efetiva entrega das chaves ao promitente comprador, a incorporadora ré é a responsável pelo pagamento dos débitos do referido apartamento (unidade 104, bloco 5). Contestação, alegando ilegitimidade passiva e imputando à promitente compradora a responsabilidade pelo débito. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ, repisando os argumentos da contestação e alegando que a sentença restou extra petita, tendo reconhecido débito atinente a período superior ao apontado pelo condomínio autor. NÃO ASSISTE RAZÃO À APELANTE. Decreto condenatório que restou preciso e atento ao pedido formulado na exordial, porquanto apontou a planilha do débito formulada pelo autor, a qual delineou os limites da cobrança, tanto em relação ao período do inadimplemento quanto ao montante da dívida. Tendo em vista que referida planilha não foi impugnada pela apelante quando, expressamente, intimada a se manifestar pelo Juízo sentenciante, conclui-se que não há nulidade a sanar. No mais, é cediço que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda ou a condição de proprietário do bem, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse do promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp no 1.345.331/RS, representativo de controvérsia, reconheceu que a responsabilidade patrimonial do promissário comprador com o adimplemento das cotas condominiais só se inicia com sua imissão na posse do imóvel. Cobrança contra a empresa incorporadora do empreendimento onde instalado o condomínio, referente a cotas condominiais constituídas em período anterior à imissão na posse pela promitente compradora. Responsabilidade da incorporadora pelo pagamento do débito apontado. Apenas com a posse efetiva na unidade, resultante da entrega das chaves, o adquirente torna-se responsável pelas taxas condominiais. Sentença que se mantém. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00331097820178190042, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 14/07/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021).

No presente caso, o Condomínio não alega desconhecer a referida transação, restando incontroverso que possuía conhecimento da imissão do Sr. Cristian Jacob de Melo na posse do imóvel, tanto que o extrato de débito das taxas condominiais foi expedido em nome do adquirente (id. 62199502).

Não bastasse, o próprio condomínio, já na fase recursal, acostou aos autos termo de transação extrajudicial em face dos débitos litigados celebrado com a Sra. Sandra Lubiana Jacob de Melo, esposa do atual proprietário/possuidor do imóvel, não deixando dúvidas que o condomínio tinha conhecimento acerca da ausência de titularidade dos executados para responderem aos débitos em aberto.

Isto considerado, inafastável ter havido, mesmo que parcialmente, a perda do objeto do presente recurso, eis que não mais subsiste a dívida objeto dos embargos

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. BOLETOS DE COBRANÇA QUE SEMPRE FORAM EMITIDOS PELO CONDOMÍNIO EM NOME DO ADQUIRENTE DO BEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXEGESE DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o condomínio tinha plena ciência de que era o comprador do imóvel quem usava a unidade habitacional que deu origem às dívidas condominiais, uma vez que os próprios boletos de cobrança eram emitidos em seu nome antes mesmo de ajuizada a presente ação, mister se faz a extinção do presente feito por carência de ação em face da ilegitimidade passiva ad causam da construtora Demandada. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.086710-1, de Joinville, rel. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 06-11-2014).

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto por
IZONILDES PIO DA SILVA e NEIVA SOUSA AQUINO
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva das executadas em relação às taxas condominiais cobradas.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, determino a desconstituição das penhoras realizadas nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022